Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD RAZOÁVEL. FERRAMENTA NÃO UTILIZADA. BUSCAS POR BENS DO EXECUTADO NÃO ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos n. 0740702-40.2021.8.07.0001, contra JOSE ROBERTO HENRIQUE RIBAMAR DOS ANJOS, indeferiu o pedido de acesso à declaração de imposto de renda da agravada.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça demonstra que o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o STJ orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista serem meios colocados à disposição dos credores para garantir a efetividade da execução.
3. Revela-se possível a pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema INFOJUD diante da evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis, em especial, quando essa ferramenta não foi utilizada no processo ou transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, com o fim de buscar bens passíveis de penhora em nome do executado.